Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737158-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIKAELY ASSUNCAO DE AGUIAR MOREIRA RECORRIDO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado/aposentado, e/ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal, sob pena de deserção. Ou promova o recolhimento das custas e preparo recursal. Prazo: 5 dias Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator